Tribunal: STF
Processo: HC 237729
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Alexander Timotio da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.101.153/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão da ordem para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, ser o paciente absolvido em razão da atipicidade material da conduta.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).



    2. Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre .38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio.



    3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020).



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja absolvido, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, como bem apontado pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto,



    “Assim, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.



    No caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre .38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio.”



    Com efeito, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois ele é reincidente e possui maus antecedentes, o que indica, portanto, contumácia delitiva. 



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente